Tribunal: TJDFT
Processo: 0718213-43.2020.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-12-01
Data de publicação: 2021-12-13

Ementa:
Apelação cível - Cancelamento pelo consumidor de pacote de viagem internacional – Manifestação anterior à MP 948/20, convertida na Lei 14.046/20 - Inadmissibilidade de retroatividade da lei - Tempus regit actum – Contrato desconstituído com restituição do valor pago.